Tribunal: TJBA
Processo: 8007705-04.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007705-04.2023.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANIEL DANTAS DE BARROS

Advogado(s): MARIA CLARA MARQUES DA SILVA TENORIO, MARIA LUIZA BARROS DE OLIVEIRA, JOAO DE CASTRO SOUZA, YASMIM FREITAS BRASIL

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por JANIEL DANTAS DE BARROS, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de adicional de periculosidade. A parte embargante alega omissão do acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento da apelação e da existência de fixação de honorários na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal, ao julgar recurso interposto contra decisão que já fixou honorários, a obrigação de majorá-los, sempre que o recurso for integralmente desprovido.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários em grau recursal é medida imperativa e automática, prescindindo de requerimento da parte, desde que respeitado o limite legal de 20% e presentes os pressupostos legais.

No caso concreto, a sentença foi proferida na vigência do CPC/2015, houve fixação de honorários na origem (10% sobre o valor da causa), e a apelação interposta pela parte autora foi integralmente desprovida, preenchendo-se, assim, os requisitos legais para a majoração.

Verifica-se, portanto, omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, o que autoriza o acolhimento dos embargos para sanar o vício e determinar a majoração dos honorários para 12% sobre o valor da causa, em atenção ao princípio da razoabilidade e da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8007705-04.2023.8.05.0191
, em que figura, como embargante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como embargada,
JANIEL DANTAS DE BARROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessõ
es, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)